Tribunal: TJBA
Processo: 0004140-92.2008.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004140-92.2008.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUIZ DA VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

Advogado(s)
:

APELADO: MARIVALDA LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO PEREIRA GUERRA ALVES, ROBERIO ARAUJO MOTA, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ÔNUS DA PROVA DO ENTE FEDERATIVO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. DÉCIMO TERCEIRO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. O Recorrente apelou contra uma decisão que julgou procedente a ação para diferença salarial, décimo terceiro salário e férias com 1/3. Alega não haver sobrejornada para justificar a diferença salarial.

2. O Recorrido não pediu horas extras, mas sim diferença salarial por vencimentos inferiores ao mínimo. Quanto ao décimo terceiro e férias, o Recorrente argumenta que os documentos nos autos comprovam o pagamento, mas tais documentos não foram incluídos no processo.

3. Conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, o autor possui o ônus de provar os fatos que fundamentam seu direito, podendo o juiz reverter esse ônus em situações especiais. Já o réu deve provar fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor.

4. É responsabilidade do Apelante demonstrar a continuidade do contrato de trabalho nos anos de 2004 e 2005, especialmente diante das informações da folha de pagamento (ID 10615088, fls. 22), que sugerem o contrário.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0004140-92.2008
.8.05.0063
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE COITÉ
e, como Apelada,
MARIVALDA LIMA DOS SANTOS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11